Tribunal: TJSP
Processo: 0003026-71.2018.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Indeferimento do pedido de conversão da pena restritiva de diretos em privativa de liberdade – Recurso do Ministério Público – Incompatibilidade entre as reprimendas impostas, sendo inaceitável o cumprimento posterior da pena alternativa – Descabimento – Superveniência de nova condenação com imposição ao sentenciado de pena restritiva de direitos – Suspensão

Ementa:

Agravo em Execução Penal – Indeferimento do pedido de conversão da pena restritiva de diretos em privativa de liberdade – Recurso do Ministério Público – Incompatibilidade entre as reprimendas impostas, sendo inaceitável o cumprimento posterior da pena alternativa – Descabimento – Superveniência de nova condenação com imposição ao sentenciado de pena restritiva de direitos – Suspensão até o término da pena privativa de liberdade relativa à anterior execução – Inteligência do art. 76, do CP – Recurso desprovido.